Tribunal: STF
Processo: Pet 381
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-19
Data de publicação: 1989-10-19

Ementa:
EMENTA: - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. Efeito suspensivo a Recurso
Extraordinário apenas ajuizado, mas ainda não submetido ao crivo do
juízo de admissibilidade da presidência do tribunal de origem.
        Só em casos excepcionais a lei processual civil concerne
prerrogativa ao juiz de deferir medida cautelar.
        Se o Recurso Extraordinário impugnou apenas parte  da decisão
exeqüenda, a eficácia da outra parte - autônoma e suficiente - ficaria
prejudicada com a concessão da cautelar, o que não é juridicamente
plausível.
        indeferimento da medida.